Tribunal: TJSP
Processo: 1114221-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022, do NCPC no v. acórdão embargado. Finalidade infringente – Pretensão voltada a promover a alteração do julgado – Embargos declaratórios que não podem ser utilizados para esse fim – Rejeição – Decisão mantida.